Tribunal: TJPA
Processo: 0010809-69.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010809-69.2017.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA, REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: EDINA MARQUES BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA POR CAPÍTULOS – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA e REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos autorais, tendo como apelada a requerente
EDINA MARQUES BARBOSA.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “ALTA VISTA RESIDENCE” (unidade 1403, Torre Carajás).

O imóvel deveria ter sido entregue em Dezembro de 2015, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada anos depois.

A sentença foi proferida em capítulos.
A primeira parte, prolatada em 19/01/2018 (ID 2289989), julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Transitou em julgado, conforme certidão (ID 2289990, página 07/57).

A segunda parte, proferida em 25/06/2019 (ID 2289992), julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar as rés a pagar: a) cláusula penal compensatória, correspondente a 2% sobre o valor da dívida em aberto, acrescido de 1% de juros ao mês desde a citação; b) danos materiais (lucros cessantes), no importe mensal de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a data da rescisão judicial do contrato.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso quanto a segunda parte da sentença,
alegando, principalmente, a impossibilidade de cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por Lucros Cessantes.

Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 2289994).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte às recorrentes.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1403, Torre Carajás, do empreendimento “Alta Vista Residence”, com a previsão de entrega para Dezembro de 2015. Contudo, o imóvel só foi entregue anos depois.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduzem as recorrentes a impossibilidade de cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por lucros cessantes. Nessa questão entendo que assiste razão às apelantes, pois considero que a cumulação citada configura o Bis In Idem, devendo ser saneada.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

As recorrentes defendem que seja afastada a condenação em lucros cessantes e mantida apenas a cláusula penal compensatória.

No entanto, observo que no presente caso houve a inversão de cláusula penal compensatória em desfavor das recorrentes, o que acabou por gerar a cumulação com a condenação em lucros cessantes. Não existia uma cláusula penal moratória própria para a vendedora/incorporadora.

Assim, considero mais correto afastar a condenação em multa compensatória e manter a condenação em indenização por lucros cessantes, que é mais benéfica à requerente/apelada e mais adequada para compensar os danos causados.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do bem.

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar apenas o item “(A)” do dispositivo (cláusula penal compensatória), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/04/2024